Tribunal: TJES
Processo: 5000065-54.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-54.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EUGENIO JOSE SAITER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TOI.
NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5000065-54.2023.8.08.0017

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
EUGENIO JOSE SAITER

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos,
invalidando
o débito de R$ 1.481,17 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e
dezessete
centavos), decorrente de consumo irregular (TOI nº 3297220);
condenou
a ré ao pagamento de

R$ 522,47 (quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos) a título de juros moratórios indevidamente cobrados
e

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
pedido de efeito suspensivo, pugnando pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto
;
b)
a redução do
quantum
arbitrado na sentença
.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, pois de acordo com as provas colacionadas aos autos, o procedimento administrativo que constatou
a cobrança indevida
,
não
cumpri
u
fielmente os comandos da Resolução nº 1.000/2021, da Aneel.

Quanto ao dano moral
,
restou

comprovado
nos autos que o fornecimento de energia elétrica foi
cortado
pela ré, em razão do débito relativo ao TOI em comento.

A
meu ver, o fato de ter sido suspenso o fornecimento de energia elétrica da requerente, em razão de falha na prestação do serviço pela concessionária demandada (confecção irregular de TOI), é motivo suficiente para ocasionar transtornos e angústias inusuais, ultrapassa
ndo

os dissabores da vida.

Nesses casos, conforme orienta a jurisprudência, revela-se patente a existência de dano moral, sendo cabível a compensação pretendida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES . RECURSO DESPROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2 . A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. Dano moral in re ipsa 3. Tendo em vista as peculiaridades da causa, em especial o grau de culpa do ofensor e a essencialidade do bem, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo magistrado afigura-se adequada e suficiente a indenizar os danos causados aos recorridos, não havendo motivos para sua redução . 4. Recurso desprovido. Vitória, 08 de julho de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004409020228080049, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Em relação ao quantum indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)